Tribunal: TJSP
Processo: 0006568-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0006568-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente FELIPE
MARTINS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0006568-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13153
2
Habeas Corpus Criminal no 0006568-37.2020.8.26.0000
Impetrante e paciente: Felipe Martins Machado
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM de Bauru/SP
Comarca: Bauru
Voto no 13153
HABEAS
CORPUS.
Progressão de Regime. Requisito
subjetivo não preenchido. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente
FELIPE
MARTINS
MACHADO,
alegando
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da DEECRIM3 Bauru/SP, em
face do indeferimento da progressão de regime. Aduz, em síntese,
preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Pleiteia o
deferimento da medida liminar e posterior confirmação com a concessão da
ordem.
A liminar foi indeferida pelo despacho de fls. 10/11 e, em
seguida, vieram as informações necessárias (fls. 15). Por fim, a Procuradoria
de Justiça opinou pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 17/19).
É o relatório.
Segundo consta nos documentos juntados, a Defesa do
paciente pugnou, por duas vezes, pela progressão ao regime semiaberto.
Houve indeferimento por falta de preenchimento do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0006568-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13153
3
O primeiro ocorreu em 2 de agosto de 2019 e o segundo em
13 de janeiro de 2020, pois submetido a exame criminológico, apurou-se a
dependência química e comportamentos de conflitos com a lei.
Além disso, constava no histórico carcerário anotação de falta
disciplinar de natureza média, justamente pela apreensão de substância ilícita.
Pois bem.
Não há falar em constrangimento ilegal.
De início, pondera-se que, em sede de "Habeas Corpus", a
apreciação limita-se à legalidade ou não da coação na liberdade de ir e vir do
paciente, não se mostrando via adequada quando a decisão se baseia em
questão afeta ao Juízo de Execução.
Em relação ao pleito, ressalto que o presente remédio
constitucional não é sucedâneo do recurso ordinário previsto para atacar as
decisões da execução penal, sendo certo que, caso os benefícios requeridos já
tiverem sido analisados ou indeferidos pelo juiz da Execução, caberá o
recurso próprio previsto, qual seja, o de agravo em execução.
De qualquer forma, em que pesem os argumentos trazidos,
entendo que o paciente não tem razão em sua postulação.
Ora, está bem demonstrado pelos documentos trazidos aos
autos que o paciente não preenche os requisitos para progredir de regime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0006568-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13153
4
pois o exame criminológico foi desfavorável e, por isso, ele não está apto a
cumprir sua pena em condições menos severas.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR